Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO. RECUSA INJUSTIFICADA NA OUTORGA DA ESCRITURA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITOS. QUITAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA E DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente pedido de adjudicação compulsória de imóvel registrado em nome da ré, diante da quitação do preço ajustado, da regularidade da cadeia de cessões e da resistência injustificada à outorga da escritura definitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São quatro as questões submetidas à apreciação: (I) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional em razão da ausência de enfrentamento de teses relevantes; (II) definir se a ré possui legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual e se há interesse processual do autor na adjudicação compulsória; (III) analisar se a ausência de escritura pública, de registro do compromisso e de notificação da cessão constitui óbice ao reconhecimento do direito à adjudicação compulsória; e (IV) estabelecer a base adequada para a fixação do valor da causa e dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando a sentença enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia e observa os requisitos do art. 489 do CPC, ainda que não analise todos os argumentos deduzidos pelas partes.
4. A ação de adjudicação compulsória deve ser proposta contra o titular do domínio constante do registro imobiliário, sendo irrelevante a inexistência de vínculo contratual direto com o autor, desde que demonstrada a cadeia sucessória e a quitação do preço ajustado.
5. O direito à adjudicação compulsória não depende da lavratura de escritura pública nem do registro do compromisso de compra e venda, conforme dispõe a Súmula 239 do STJ, bastando a recusa ou inércia do proprietário registral para caracterizar a resistência e o interesse processual.
6. A citação válida supre a exigência de notificação prévia da cessão de direitos prevista no art. 290 do Código Civil, sobretudo quando não há demonstração de prejuízo à parte ré.
7. Nas ações de adjudicação compulsória, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido, representado pelo valor do imóvel cuja adjudicação se pretende, servindo essa base para a fixação dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A adjudicação compulsória pode ser proposta diretamente contra o proprietário registral do imóvel, ainda que inexistente contrato direto com o autor, desde que comprovada a cadeia de cessões e a quitação do preço. 2. A ausência de escritura pública, de registro do compromisso de compra e venda ou de notificação prévia da cessão não impede a adjudicação compulsória quando caracterizada a resistência injustificada à outorga da escritura. 3. O valor da causa, em ação de adjudicação compulsória, deve refletir o proveito econômico correspondente ao valor do imóvel ou do negócio celebrado.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 108, 290, 1.417 e 1.418; e CPC, arts. 85, § 11, 292, II, 489, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 239; TJDFT, Acórdão no 1973555, Apelação Cível no 0704043-40.2023.8.07.0008, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19/02/2025; e Acórdão no 2066600, Apelação Cível no 0712845-30.2023.8.07.0007, Rel. Des.